Tribunal: TJDFT
Processo: 0702655-09.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇAO. ART. 1.040, II, DO CPC. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. COBRANÇA NO EXERCÍCIO DE 2022. MODULAÇÃO DE EFEITOS (TEMA 1266/STF). ACÓRDÃO REFORMADO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO PARA ESTENDER A SEGURANÇA CONCEDIDA PARA TODO O EXERCÍCIO DE 2022.
I. CASO EM EXAME
1. Juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil-CPC, em remessa necessária e apelação cível interposta em mandado de segurança.
2. A impetrante pretende afastar a cobrança do ICMS-Difal referente ao exercício de 2022, bem como não recolher o tributo enquanto não for editada lei distrital em conformidade com as alterações da Lei Complementar – LC 190/2022.
3. A sentença concedeu parcialmente a segurança para assegurar a impetrante o direito de não sofrer exação do ICMS-Difal nos quatro primeiros dias do ano de 2022.
4. O acórdão original proferido por esta Turma negou provimento à remessa necessária e deu parcial provimento à apelação interposta pela impetrante para ampliar a segurança concedida para o período de 01/01/2022 a 04/04/2022.
5. Após a publicação do acórdão, o Supremo Tribunal Federal – STF, ao julgar o Tema de Repercussão Geral 1266, firmou entendimento vinculante que afeta o objeto da demanda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em definir a exigibilidade do ICMS-Difal referente ao exercício de 2022, com base na modulação de efeitos estabelecida pelo STF no Tema de Repercussão Geral 1266.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. O STF, ao julgar o RE 1287019/DF, em sede de repercussão geral, firmou a seguinte tese: "A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais” (Tema 1093).
8. Os efeitos da decisão foram modulados para que ela tivesse eficácia somente a partir de 2022, o que legitimou que os estados e o Distrito Federal continuassem a cobrar o ICMS-Difal, mesmo sem a edição da lei complementar, até o final de 2021.
9. O STF expressamente ressalvou da modulação de efeitos “as ações judiciais em curso”, assim consideradas aquelas ajuizadas até a data da sessão de julgamento do RE 1287019/DF (24/02/2021).
10. Após a edição da Lei Complementar – LC 190/2022, o STF confirmou a constitucionalidade da cobrança do ICMS-Difal no ano de 2022 no julgamento conjunto das Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADIs 7066, 7078 e 7070. Contudo, ressaltou que deve ser observado o princípio da anterioridade nonagesimal expressamente previsto na parte final do artigo 3o da referida lei complementar.
11. Assim, consolidou-se o entendimento de que a cobrança do ICMS-Difal, para todos os contribuintes, é legítima somente a partir de 5 de abril de 2022, ou seja, 90 dias após a publicação da LC 190/2022.
12. Recentemente, ao julgar o Tema de Repercussão Geral 1266, o STF ratificou a constitucionalidade do art. 3o da LC 190/2022 (anterioridade anual) e declarou válidas as leis dos estados e do Distrito Federal editadas antes da referida norma complementar. Contudo, modulou os efeitos da decisão com fins de proteger os contribuintes que questionaram judicialmente a cobrança e não realizaram o pagamento do tributo.
13. O ICMS-Difal referente aos fatos geradores ocorridos entre 5 de abril e 31 de dezembro de 2022 é inexigível do contribuinte que preencher cumulativamente dois requisitos: 1) ter ajuizado ação judicial para discutir a questão até a data de julgamento da ADI 7066 (29/11/2023); e 2) não ter efetuado o recolhimento do tributo no período.
14. Na hipótese, o mandado de segurança foi impetrado em 09/03/2022, ou seja, antes do julgamento do ADI 7066. A impetrante/apelante não efetuou o recolhimento do tributo referente ao exercício de 2022, uma vez foi deferido seu pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário relativo aos períodos de abril a dezembro. Desse modo, deve ser reconhecido seu direito líquido e certo de não recolher o ICMS-Difal durante todo o ano de 2022, e não apenas no período anteriormente delimitado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
15. Juízo de retratação exercido, nos termos do art. 1.040, II, do CPC. Acórdão reformado.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.040, II; LC 190/2022.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.287.019/DF (Tema 1093); STF, ADI 7066; STF, Tema 1266.